Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0737163-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEISIMARA XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se a decisão a ser tomada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência nos autos de no 0700727-77.2021.8.07.9000, diante da expressa determinação de suspensão do curso processual nas demandas em que o objeto da controvérsia é a possibilidade do adicional de insalubridade integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais. No que tange à petição de ID 28767520, a manifestação deve se dar diretamente nos autos do incidente de uniformização. Intime-se o peticionante. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito